Tribunal: CARF
Processo: 16561.720087/2020-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ITAMAR ARTUR MAGALHAES ALVES RUGA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16561.720087/2020-71
RESOLUÇÃO
1101-000.168 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LOUIS DREYFUS COMPANY SUCOS S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, em 14 de agosto de 2024.
Assinado Digitalmente
Itamar Artur Magalhães Alves Ruga – Relator
Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Júnior – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Itamar Artur Magalhaes Alves
Ruga, Jeferson Teodorovicz, Edmilson Borges Gomes, Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos
Filho, José Roberto Adelino da Silva (suplente convocado) e Efigenio de Freitas Junior (Presidente).

Fl. 9168
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.168 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720087/2020-71
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra a Decisão da 2a TURMA DA DRJ07
(Acórdão 107-003.077, e-fls. 209 e ss.) que julgou improcedente a impugnação apresentada pela
autuada, mantendo os créditos tributários constituídos.
Do Procedimento Fiscal
A recorrente LOUIS DREYFUS COMPANY (LDC) é subsidiária brasileira de uma
comercializadora e processadora global de produtos agrícolas.
A fiscalização focou na verificação do cumprimento das obrigações tributárias relacionadas
às regras de preços de transferência nas exportações realizadas nos ACs 2016 e 2017.
Fatos Relevantes:
1. A LDC exporta quase toda sua produção para empresas vinculadas ou localizadas em
países com tributação favorecida.
2. As receitas dessas vendas estão sujeitas às regras de preços de transferência
estabelecidas nos artigos 19 a 24-B da Lei 9.430/96 e alterações posteriores.
3. A empresa realizou ajustes ao lucro líquido nos anos de 2016 e 2017, no valor de R$
2.719.570,26 e R$ 1.778.557,38, respectivamente.
4. Para o suco de laranja concentrado congelado, principal item de exportação, a empresa
adotou o método Pecex (Preço sob Cotação na Exportação).
5. As vendas ao exterior foram pactuadas na modalidade Free on Board (FOB).
Questões Jurídicas
1. Metodologia de Cálculo:
A empresa aplicou o método Pecex conforme o artigo 34 da Instrução Normativa SRF no
1.312/2012. Este método é definido como "os valores médios diários da cotação de bens ou
direitos sujeitos a preços públicos em bolsas de mercadorias e futuros internacionalmente
reconhecidas."
2. Ajustes ao Preço Parâmetro:
A empresa incluiu deduções de despesas estimadas de frete e tributos de importação para
vendas destinadas aos Estados Unidos, mesmo que as vendas não fossem efetivamente para este
país.
3. Interpretação da Autoridade Fiscal:
O Auditor-Fiscal considerou incorreta a dedução de valores não efetivamente incorridos
pela empresa. Baseou-se na Solução de Consulta Interna no 2 Cosit, de 29 de abril de 2019, que
esclarece:
Não se admite que o contribuinte ajuste seu preço parâmetro, de tal forma a retirar do valor da cotação o montante
de um frete hipotético que um produtor americano ou brasileiro incorreria para entregar o produto em tais armazéns
Fl. 9169
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.168 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720087/2020-71
3
sob o argumento de se obter um valor da cotação 'livre' do efeito econômico deste gasto e, em tese, mais
aproximado de um valor de mercado de um produtor ou daquele negociado em um porto brasileiro.
O Auditor-Fiscal concluiu que não se pode aceitar a dedução na obtenção do preço
parâmetro, ou a inclusão no cálculo do preço praticado, de rubricas referentes a frete
internacional e tributos aduaneiros exigidos pelo governo dos Estados Unidos, uma vez que
nenhuma das vendas ao exterior foi destinada àquele país.
Assim, a Autoridade Fiscal refez o cálculo dos preços de transferência referente às
exportações de suco de laranja concentrado congelado, desconsiderando os abatimentos
mencionados. Isso resultou em um ajuste adicional de:
- R$ 209.932.230,35 para o ano base de 2016
- R$ 209.762.618,38 para o ano calendário de 2017
Fundamentos Jurídicos Citados:
1. Artigos 19 a 24-B da Lei 9.430/96 e alterações posteriores
2. Artigo 34 da Instrução Normativa SRF no 1.312/2012
3. Solução de Consulta Interna no 2 Cosit, de 29 de abril de 2019
Em síntese, a Autoridade Fiscal considerou que a empresa incorreu em erro ao deduzir
valores hipotéticos de frete e tributos não efetivamente incorridos nas operações de exportação,
resultando em um ajuste significativo nos preços de transferência para os anos de 2016 e 2017.
DRJ
O julgador de primeira instância enfrentou a questão da determinação do preço parâmetro
nas operações de exportação da commodity suco de laranja (NCM 2009.1) e a possibilidade de
exclusão dos valores de frete e imposto de importação do preço parâmetro para as exportações
do contribuinte.
Método Aplicável e Base Legal
O método aplicável ao caso é o PECEX (Preço sob Cotação na Exportação), conforme
previsto no art. 19-A da Lei 9.430/1996 e regulamentado pelo art. 34 da IN RFB 1.312/2012. O
julgador destacou que o cálculo do preço parâmetro deve ser baseado na cotação média da data
da transação na bolsa de valores, ajustado pelo prêmio médio de mercado, com possíveis ajustes
adicionais por diferenças específicas, conforme o §9o do art. 34 da IN 1.312/2012.
O julgador analisou as deduções feitas pelo contribuinte, que incluíam valores estimados
de frete e tributos de importação dos EUA. A decisão concluiu que tais deduções não são
admissíveis, alinhando-se ao entendimento da fiscalização.
A decisão fundamentou a rejeição das deduções em três pontos principais: as exportações
não eram destinadas aos EUA; não houve comprovação de custos efetivamente incorridos; e não é
permitida a dedução de custos hipotéticos no cálculo do preço parâmetro.
O julgador esclareceu que o ajuste do preço CIF (cotado na bolsa) para FOB (modalidade
das exportações) deveria ser feito via prêmio de mercado. Contudo, observou que o contribuinte
não demonstrou o cálculo desse prêmio.
Fl. 9170
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.168 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720087/2020-71
4
Reconheceu o efeito da tarifa americana nos preços globais do produto, mas ressaltou que
a legislação não permite a dedução direta desse valor no preço parâmetro.
Entendeu que não houve violação ao princípio da universalidade na tributação da renda,
rejeitando esse argumento do contribuinte.
Reafirmou que o método PECEX utiliza a cotação ICE como referência, e que eventuais
ajustes devem ser feitos via prêmio de mercado e custos efetivamente incorridos, não por meio de
deduções diretas.
Concluiu pela improcedência da impugnação, mantendo integralmente o lançamento fiscal.
A Declaração de Voto reforçou o ônus do contribuinte de comprovar suas alegações e destacou o
dever do julgador de observar atos normativos da RFB, em particular a Solução de Consulta
Interna Cosit 02/2019.
Do Recurso Voluntário (e-fls. 9096 e ss.)
III - DAS RAZÕES DE REFORMA DO V. ACÓRDÃO
A recorrente destaca inicialmente que, ao contrário do entendido no acórdão recorrido, o
suco de laranja concentrado e congelado não possui prêmio de mercado, razão pela qual as
conclusões expostas não refletem a realidade fática do setor.
Aduz que tanto a Autoridade Fiscal como o acórdão recorrido não se atentaram que a
Instrução Normativa no 1.312/2012 garante a possibilidade de aplicar ajustes referentes aos
impostos e taxas de importação exigidos no país de referência do preço parâmetro, bem como o
valor do frete, como medida para adequar as diferenças entre as especificações do contrato
padrão da bolsa e a condição de negócio.
Sustenta que o "preço praticado" da commodity não sofre ajustes, sendo que estes devem
ser realizados no "preço parâmetro" observando as regras de Preços de Transferência com base
na Lei no 9.430/1996 e Instrução Normativa RFB no 1.312/2012 para obtenção de preços
comparáveis na condição FOB.
Argumenta que, considerando que o suco de laranja congelado concentrado está listado no
Anexo I da IN RFB no 1.312/2012 e é negociado na bolsa ICE Futures U.S. (listada no Anexo II), o
artigo 34 da norma determina a utilização do Método do Preço sob a Cotação na Exportação
(Pecex).
Assevera que, para equiparar o valor do preço parâmetro ao montante transacionado
entre partes não relacionadas, é permitida a realização de ajustes de variáveis que impactaram o
preço da commodity, conforme expressamente preveem os §§ 9o e 10 do art. 34 da IN no
1.312/2012.
Afirma que tais ajustes são necessários para que as duas grandezas (preço parâmetro e
preço praticado) possam ser equiparadas de forma justa, contendo apenas elementos comuns
entre si.
Esclarece que um dos requisitos do contrato padrão da ICE é que o suco seja entregue em
armazéns licenciados nos EUA, de modo que o adquirente não suportará qualquer valor superior
ao fixado pela bolsa em razão do frete ou outras despesas para disponibilização em solo
americano.
Fl. 9171
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.168 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720087/2020-71
5
Alega que, para precificar sua mercadoria ao ponto de atingir o montante cotado em bolsa,
o exportador brasileiro deve subtrair o Imposto de Importação exigido nos EUA, além das
despesas com frete marítimo.
Conclui que a mera utilização da cotação sem ajustes, como sustenta a Autoridade
Lançadora, viola frontalmente o art. 34, §§ 9° e 10, incisos VI e VII da IN RFB no 1.312/2012, além
de contrariar os princípios que norteiam as regras de preços de transferência.
IV.1 – DA SOLUÇÃO DE CONSULTA INTERNA COSIT No 02/2019 E SUA INCORRETA
APLICAÇÃO EM RELAÇÃO AO CASO CONCRETO
A recorrente contesta o entendimento do acórdão recorrido que manteve a aplicação da
Solução de Consulta Interna COSIT no 02/2019 ao caso. Argumenta que, ao contrário do afirmado,
a referida Solução de Consulta dispõe sobre a possibilidade de ajustar o preço parâmetro em razão
das especificações do contrato padrão da bolsa de valores relacionadas ao Imposto de Importação
e frete, conforme art. 34, § 9o e § 10, incisos VI e VII da IN RFB no 1.312/2012.
Sustenta a total inaplicabilidade da Solução de Consulta ao caso concreto, uma vez que a
situação nela analisada difere totalmente das operações em debate. Esclarece que na Solução de
Consulta a exportação ocorreu com previsão contratual e Incoterm CIF (cost, insurance and
freight) para o porto de destino, enquanto as operações em questão foram realizadas na
modalidade FOB (free on board).
Aduz que esta diferença entre Incoterms é essencial e resulta em conclusões diferentes em
relação aos ajustes de comparabilidade relacionados às especificações do contrato padrão. Afirma
que em um ajuste de comparabilidade pelo "prêmio de mercado", o contribuinte deve determinar
a influência dos fatores que afetam o parâmetro de bolsa em divergência das condições do seu
negócio, e então expurgá-los de forma razoavelmente precisa.
Argumenta que a exclusão de custos com frete e do Imposto de Importação dos EUA no
parâmetro de bolsa para "além" do "prêmio de mercado" (FOB) é o que assegura comparabilidade
com o negócio concretamente feito em Incoterm FOB Santos pela recorrente à sua vinculada
localizada na Europa.
Conclui que os ajustes relativos ao Imposto de Importação e frete adotados na apuração do
preço parâmetro encontram-se em total convergência com a Lei no 9.430/1996, com o art. 34, §§
9o e 10, incisos VI e VII da IN RFB no 1.312/2012, bem como o entendimento de especialistas sobre
o tema, conforme Legal Opinion e Nota Técnica acostadas aos autos do processo.
IV.2 – DOS AJUSTES RELACIONADOS AO IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO EXIGIDO PELOS
EUA E DO FRETE
A recorrente contextualiza que o Brasil é o maior produtor de laranja no mundo,
responsável por 61% do suco de laranja consumido globalmente, enquanto os EUA figuram como
um dos maiores produtores e o maior consumidor mundial.
Argumenta que, visando penalizar o suco de laranja brasileiro, os EUA estabeleceram uma
política protecionista, exigindo o recolhimento de Imposto de Importação no valor de U$D 419,77
por tonelada, correspondente a aproximadamente 21% do preço da mercadoria.
Fl. 9172
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.168 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720087/2020-71
6
Sustenta que, para que o suco brasileiro seja competitivo nos EUA, as empresas brasileiras
são obrigadas a reduzir o preço por tonelada na medida do imposto, para que o custo final ao
adquirente corresponda ao valor de mercado.
Esclarece que a maioria das exportações realizadas nos anos-calendário 2016 e 2017
tiveram como destino países onde não há bolsa de valores. Assim, o único preço de referência
utilizado, conforme a IN RFB n° 1.312/2012, deve ser o do contrato padrão da Bolsa ICE Futures
U.S, porém ajustado para as condições de negócio das exportações brasileiras.
Aduz que, de acordo com o art. 34, § 10, VII da IN RFB n° 1.312/2012, vigente à época, era
permitida a realização de ajustes relativos aos custos de desembaraço aduaneiro. Cita que a
posterior edição da IN RFB no 1870/2019 alterou a redação para excluir o trecho "todos no
mercado de destino da commodity", não deixando dúvidas que os impostos e taxas de importação
se referem ao preço parâmetro.
Argumenta que tanto o frete quanto o Imposto de Importação relativos ao mercado de
referência estão previstos entre os ajustes do art. 34, § 9o da IN RFB no 1.312/2012, devendo
possuir direta correlação com a cotação específica da commodity na bolsa.
Conclui que a única aplicação possível da norma é considerar as variáveis relativas ao
mercado de referência, independentemente do destino efetivo da mercadoria. Sustenta que
interpretação diversa contrariaria o principal objetivo das regras de Preços de Transferência, que é
evitar a transferência ilícita de lucro para parte relacionada no exterior.
IV.3 – DO IMPACTO CAUSADO PELO IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO EXIGIDO PELOS EUA
NA COTAÇÃO DO SUCO DE LARANJA CONCENTRADO
A recorrente esclarece que, nas exportações realizadas à sua empresa relacionada na Suíça,
apenas parcela do suco de laranja é consumida pelo mercado europeu, sendo corriqueira a
reexportação do remanescente para outros países, incluindo os EUA.
Argumenta que, em virtude dos embargos econômicos impostos pelos EUA ao suco de
laranja brasileiro, através do Imposto de Importação de USD 419,77/tonelada, o valor do produto
brasileiro é afetado globalmente.
Sustenta que a única maneira do produtor brasileiro exportar suco de laranja com preços
competitivos é reduzir seu preço na medida em que, adicionado o Imposto de Importação, fique
suficientemente competitivo frente aos concorrentes não sujeitos a este imposto.
Apresenta um exemplo hipotético onde, para um preço de mercado de USD
2.000,00/tonelada, o produtor brasileiro deve reduzir o preço para USD 1.580,23 (2.000,00 -
419,77) para ser competitivo nos EUA.
Aduz que não se trata de redução ilícita de preço para transferência de lucro, mas
resultado da política protecionista americana que influencia diretamente na redução do preço do
suco de laranja concentrado exportado.
Argumenta que a imposição do Imposto de Importação pelos EUA produz efeitos gerais,
não só nas operações destinadas àquele país. Explica que, sendo os EUA o maior consumidor
mundial, é natural que o mercado reaja, reduzindo a cotação do produto brasileiro nas operações
para qualquer destino.
Fl. 9173
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.168 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720087/2020-71
7
Para ilustrar, apresenta um gráfico demonstrando o efeito da taxa de 25% imposta pela
China sobre importações de soja americana, resultando em queda considerável no preço da soja
na bolsa de valores.
Conclui que, assim como no caso da soja americana, a redução do preço do suco de laranja
pelos produtores brasileiros não ocorre por transferência ilícita de lucro, mas em razão da
imposição de política protecionista pelo maior país consumidor do produto.
IV.4 – DAS OPERAÇÕES DE EXPORTAÇÃO CUJAS MERCADORIAS FORAM DESTINADAS
FISICAMENTE AOS EUA
A recorrente contesta a fundamentação do Auto de Infração, que alegou ausência de
permissão legal para realizar ajustes de Imposto de Importação e frete no preço parâmetro. Cita
que, segundo o Termo de Verificação de Encerramento, a dedução de tais variáveis somente
poderia ser adotada nas exportações destinadas aos EUA.
Argumenta que, seguindo tal premissa, a Autoridade Lançadora não poderia ter afastado
os ajustes de Imposto de Importação e frete internacional nas exportações da commodity
efetivamente destinadas aos EUA.
Informa que, durante o ano-calendário 2017, realizou 16 exportações de suco de laranja
concentrado e congelado que foram fisicamente entregues nos EUA, conforme planilha de fls.
8.892/8.901 e contratos apresentados durante a fiscalização.
86. Com efeito, durante o ano-calendário 2017, a Recorrente realizou 16 exportações de suco de laranja concentrado
e congelado que fisicamente foram entregues nos EUA, conforme pode ser observado na planilha de fls. 8.892/8.901,
bem como nos anexos contratos apresentados durante a fiscalização (Doc_Comprobatorios08 da Impugnação).
Sustenta que, considerando estas operações, o ajuste total para o ano-calendário 2017
deveria ser de R$ 183.750.063,75, ao invés de R$ 209.762.618,38 indicado pela Autoridade
Lançadora.
Conclui que, caso o Auto de Infração seja mantido, é imperioso que seja retificado o cálculo
para permitir os ajustes de Imposto de Importação e frete relacionados às exportações de
mercadorias destinadas aos EUA.
IV.5 – DOS AJUSTES EXIGIDOS TRANSAÇÃO POR TRANSAÇÃO
A recorrente argumenta que a Autoridade Lançadora apurou as supostas diferenças entre
preço parâmetro e preço praticado através do cotejo realizado entre cada operação, quando
deveria ter adotado a média ponderada como critério de apuração.
Sustenta que tal procedimento fere frontalmente a Lei no 9.430/1996 e a Instrução
Normativa RFB no 1.312/2012. Cita o caput do artigo 19 da Lei no 9.430/1996, afirmando que a
norma determina o cálculo do preço praticado com base na média apurada durante o respectivo
período de apuração da base de cálculo do Imposto de Renda.
Aduz que o objetivo da regra de Preços de Transferência é evitar o recolhimento a menor
de IRPJ e CSLL em razão de prática lesiva, devendo o cálculo ser realizado confrontando a média
de valores referente ao ano-calendário.
Argumenta que o art. 19-A da Lei no 9.430/1996, que dispõe sobre o método Pecex, em
nenhum momento determina que a apuração do ajuste deva ocorrer transação por transação.
Fl. 9174
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.168 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720087/2020-71
8
Afirma que o parágrafo 4o deste artigo determina que apenas o percentual de 90% previsto no
caput do art. 19 não deve ser considerado no método Pecex.
Cita o art. 23 da IN no 1.312/2012, que prevê o cálculo do preço médio praticado na
exportação e do preço parâmetro com base na média ponderada. Ressalta que tal dispositivo está
inserido entre as disposições comuns aplicáveis às operações de exportação.
Apresenta um exemplo hipotético demonstrando que a análise transação por transação
pode resultar em diferenças entre preço praticado e preço parâmetro, mesmo quando os totais se
equivalem.
Argumenta que a exigência adotada no Auto de Infração viola o princípio da
universalidade, previsto no art. 153, § 2o, inciso I, da Constituição Federal. Cita doutrina de Ricardo
Mariz de Oliveira sobre o tema.
Menciona o Ato Declaratório Executivo Cofis no 30/2017, que aprovou o Manual de
Orientação do Leiaute 3 da ECF, afirmando que o próprio layout da ECF não permite a inclusão de
valores diários de operações para fins de cálculo dos ajustes de Preços de Transferência.
Conclui requerendo que seja considerado correto o cálculo adotado concernente à
aplicação da média para fins de aferição de eventual valor de ajuste a ser adicionado ao lucro
líquido.
IV.6 – DA AUSÊNCIA DE CORRELAÇÃO ENTRE OS VALORES DA BOLSA DE VALORES
ICE FUTURES U.S. E O PREÇO DE MERCADO DO SUCO DE LARANJA CONCENTRADO
A recorrente argumenta que a bolsa de Valores ICE Futures U.S., listada no Anexo II da IN
RFB no 1.312/2012 como referência obrigatória para fins de preço parâmetro, não é utilizada
como referência de mercado para a precificação do suco de laranja concentrado congelado.
Sustenta que a cotação dos preços negociados na ICE Futures U.S. é utilizada como
parâmetro apenas pelo mercado americano, não havendo fixação de preço com base nesta
cotação nas operações envolvendo o mercado europeu, como é o caso das exportações realizadas
pela recorrente.
Apresenta laudo elaborado pela empresa LCA Consultores, afirmando que há baixa
correlação entre o preço praticado pelos vendedores em todos os países (inclusive nos EUA) e o
preço parâmetro obtido através da cotação da bolsa de valores ICE.
Exibe um gráfico demonstrando a ausência de correlação entre os preços praticados e os
preços parâmetro, concluindo que a bolsa ICE é utilizada na precificação de poucas operações
realizadas dentro do mercado americano e não serve como balizador de preço para transações em
outros países.
Argumenta que, na ausência de outro parâmetro indicado pelo método Pecex, a
comparação da cotação da ICE com o preço praticado se torna menos imperfeita caso seja
descontado o valor do tributo cobrado pelos EUA sobre o FCOJ de origem brasileira.
Cita trecho da conclusão do laudo, destacando que a política protecionista dos EUA para o
FCOJ influencia preços naquele mercado e no resto do mundo, proporcionando um elemento de
superdimensionamento à cotação ICE em relação aos preços praticados em outros mercados.
Fl. 9175
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.168 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720087/2020-71
9
Conclui que o desconto do imposto de importação é essencial para reproduzir as condições
efetivas das vendas, evitando que o preço parâmetro seja demasiadamente elevado, em
contradição ao princípio arm's length.
Por fim, argumenta que, diante da ausência de correlação entre o preço praticado e o
preço parâmetro obtido através das cotações da bolsa ICE Futures U.S., não há como sustentar a
conclusão do Auto de Infração de que a recorrente teria infringido a legislação tributária.
V - DOS PEDIDOS
Transcrevo abaixo:
115. Ante o exposto, a Recorrente requer seja conhecido e provido o presente Recurso Voluntário, para que seja
reformado o acórdão ora recorrido com a consequente extinção integral do suposto crédito tributário, haja vista a
comprovação da total observância às regras de Preços de Transferência pela Recorrente, bem como em razão da
inexistência de transferência de lucro para tributação no país onde está localizada sua empresa relacionada.
116. Subsidiariamente, caso não se entenda pelo cancelamento integral do Auto de Infração, requer seja a autuação
parcialmente cancelada, haja vista a existência de exportações de suco de laranja concentrado e congelado com
destino aos EUA, as quais, de acordo com a premissa adotada no Auto de Infração, poderiam ser ajustadas pelo
Imposto de Importação e frete internacional.
117. Ainda de forma subsidiária, caso não se entenda pelo cancelamento integral do Auto de Infração, a Recorrente
requer a retificação do cálculo que apurou o montante a ser adicionado ao lucro líquido, para que seja considerado a
média ponderada de cada ano-calendário.
118. Por fim, requer a realização de sustentação oral no momento do julgamento do presente Recurso Voluntário
pelo E. CARF.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
A recorrente alega, em síntese:
1. Que os ajustes realizados no preço parâmetro, deduzindo o Imposto de Importação dos EUA (US$
419,77/ton) e frete internacional, são permitidos pela legislação (IN RFB no 1.312/2012, art. 34, §§ 9o e
10) e necessários para refletir as condições reais de mercado;
2. Que o Imposto de Importação dos EUA afeta o preço global do suco de laranja brasileiro, mesmo para
exportações a outros países, justificando o ajuste para todas as operações;
3. Que realizou 16 exportações de suco de laranja concentrado e congelado que foram fisicamente
entregues nos EUA durante o ano-calendário de 2017, conforme planilha de fls. 8.892/8.901 e contratos
apresentados;
4. Que o cálculo dos ajustes deve ser feito com base na média anual, não transação por transação,
conforme previsto na Lei 9.430/1996 e na IN RFB no 1.312/2012.
A análise dos autos revela a questão específica inerente aos cálculos de Preços de
Transferência, em especial no que tange à determinação do preço parâmetro e à influência de
Fl. 9176
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.168 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720087/2020-71
10
fatores externos, como tarifas de importação e custos logísticos. A recorrente, em sua defesa,
apresenta robusta argumentação, buscando demonstrar a conformidade de seus procedimentos
com a legislação e a necessidade dos ajustes realizados para garantir a comparabilidade com as
operações de mercado.
Em especial, destaco os seguintes pontos levantados pela recorrente e
aprofundados nos 4 pareceres técnicos (e-fls. 8993-9012; 9013-9021; 9030;9055 e 9149-9167) e
na ação declaratória (e-fls. 9141-9145) anexados aos autos:
- Impacto do Imposto de Importação Americano: a recorrente argumenta, com base em estudos de
mercado e na teoria econômica, que a tarifa de importação imposta pelos EUA sobre o suco de laranja
brasileiro afeta o preço global da *commodity*, forçando os exportadores brasileiros a reduzirem seus
preços para se manterem competitivos, inclusive em mercados fora dos EUA.
- Especificidades do Mercado de FCOJ: a recorrente sustenta que o mercado de suco de laranja
concentrado e congelado (FCOJ) não se comporta como um mercado de commodities tradicional, com
preços homogêneos e convergentes. A existência de contratos de longo prazo, a influência de fatores
climáticos e a concentração da demanda em poucos mercados contribuem para a formação de preços
heterogêneos e influenciados por condições específicas de cada transação.
- Necessidade de Ajustes para Garantir a Comparabilidade: a recorrente defende que os ajustes
realizados no preço parâmetro, deduzindo o Imposto de Importação americano e o frete internacional,
são essenciais para garantir a comparabilidade com as operações de mercado, refletindo as condições
reais de negociação e evitando distorções na apuração dos preços de transferência.
- Divergência de Interpretação da Legislação: A recorrente aponta para a divergência de interpretação da
legislação entre a empresa e a Autoridade Fiscal, especialmente em relação à possibilidade de deduzir o
Imposto de Importação americano no cálculo do preço parâmetro, mesmo quando as exportações não se
destinam aos EUA. A recorrente argumenta que a interpretação da RFB, expressa na Solução de Consulta
Interna COSIT no 02/2019, é restritiva e contraria a finalidade da legislação, que é garantir a
comparabilidade com transações entre partes independentes.
A legislação aplicável (Lei 9.430/1996, art. 19 e IN RFB no 1.312/2012, art. 23) indica
que o cálculo do preço praticado e do preço parâmetro deve ser feito com base na média do
período de apuração, e não transação por transação. A fiscalização, conforme consta nos autos,
realizou a análise transação por transação, o que pode ter resultado em distorções no cálculo final
do ajuste.
Considerando a especificidade da matéria e a relevância dos argumentos
apresentados pela recorrente, entendo ser prudente aprofundar a análise de alguns pontos
específicos, a fim de subsidiar este Colegiado a assegurar a adequada aplicação da legislação ao
caso específico.
Diante do exposto, voto pela conversão do julgamento em diligência, para que a
Autoridade Fiscal:
1. Verifique a existência e, se confirmada, a natureza das 16 exportações para os EUA (doc 08 da
impugnação) mencionadas pela recorrente, analisando suas implicações para os ajustes de Preços de
Transferência;
2. Caso confirmadas as exportações para os EUA, analise a pertinência dos ajustes relacionados ao
Imposto de Importação americano especificamente para estas operações;
Fl. 9177
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.168 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720087/2020-71
11
3. Recalcule os ajustes de Preços de Transferência utilizando a média anual, conforme previsto na
legislação, tanto para o preço praticado quanto para o preço parâmetro;
4. Reapure, se necessário, os tributos devidos com base nos resultados das verificações acima;
5. Emita Parecer Conclusivo sobre os novos cálculos e verificações, manifestando-se especificamente
sobre a aplicabilidade dos ajustes de Imposto de Importação e frete internacional no contexto das
operações realizadas pela recorrente, considerando os argumentos e a documentação apresentada pela
recorrente, em especial os pareceres técnicos e a ação declaratória anexados aos autos.
Cientifique a interessada para eventual manifestação em 30 dias.
Após, retornem os autos a este Colegiado para prosseguimento do julgamento.
Este é meu voto.

Assinado Digitalmente
Itamar Artur Magalhães Alves Ruga

Fl. 9178
DF CARF MF
Original